Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022659-71.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravantes: INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA e outras
Agravados: MARCELO SOUZA DE BARROS e outra
Número do Protocolo: 1022659-71.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela empresa INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (“INBESP”), pela empresa MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME (“Matadouro”), por ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Viúva”), pelo ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, e pelos seus herdeiros CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Célia”), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA NETA (“Ana Maria Neta”) e ALESSANDRA PAULA E SILVA, e seu cônjuge LAERCE PEREIRA FILHO (“Alessandra e Laerce”), contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Nulidade de Negócio Jurídico” (Proc. no 1035932-14.2021.8.11.0002), ajuizada contra os agravantes e também contra a empresa SOLIMÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E PROTEÍNAS LTDA (“Solimões”) por MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI, deferiu pedido de antecipação da tutela “para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos” em função do qual a Matadouro, o Espólio e a Viúva, com anuência dos mencionados herdeiros, cederam à empresa Solimões, que é representada pelo sócio administrador da INBESP (Valeriano Francisco de Sales), “a totalidade dos direitos” reconhecidos pela sentença de procedência proferida nos autos da ação “Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse” ajuizada pelos cedentes contra Luiz Carlos dos Santos e contra a INBESP (Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002), sob representação processual do autor/agravado, o advogado Marcelo Souza de Barros.
O MM. Juiz reputou satisfatoriamente demonstrado que a Matadouro, o Espólio e a Viúva celebraram com o advogado/agravado Marcelo Souza de Barros contrato de prestação de serviços advocatícios “ad exitum”, pactuando “que o pagamento dos honorários seria o correspondente a 25% do proveito econômico obtido” e que, pelo sucesso naquela demanda, o advogado “demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão (...) sem a sua anuência nem reserva da parte que lhe havia sido prometido”, sendo, portanto, aparentemente nulo, e admitiu que, além disso, o fato de o pacto prever “reserva da fração de 16,68% do valor acordado para pagamento do quinhão devido à herdeira e coautora Regina Maria de Paula Zangarini”, há aparente nulidade o termo de cessão porque, “em se tratando de bens pertencentes ao Espólio (...) e inexistindo consentimento de todos os herdeiros necessários, far-se-ia necessário a autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie, bem assim deveria ter se observado o direito de preferência dos herdeiros na cessão de bens, segundo inteligência do art. 619, do CPC c/c art. 1.791 a 1.795 do CC” (cf. Id. no 70292042 dos autos de origem).
O magistrado pontuou, ainda, que “o perigo de dano repousa no fato de caso o acordo e termo de cessão seja homologado judicialmente, os autores sofrerão prejuízos e enfrentarão mais dificuldades em reaver o que de direito, haja visa que o termo de cessão não prevê o pagamento nos autos do inventário, mas diretamente aos cedentes/herdeiros, ao quais não dispõem de patrimônio senão o acervo de bens objeto desta lide” (cf. Id. no 70292042 dos autos de origem).
Os agravantes, conjunto que abrange os cedentes, os herdeiros anuentes, a INBESP, mas não a cessionária Solimões), inauguram as razões recursais dizendo que “dois pesos e duas medidas não representa o Direito, mas arbitrariedade judicial”, e afirmando que isso ocorreu porque a decisão agravada “considerou que o instrumento particular (contrato de prestação de serviços advocatícios) sem anuência de herdeiros do (Espólio) poderia conferir-lhe (ao advogado/agravado Marcelo Souza de Barros) a cessão dos direitos reais e indenizatórios da sentença (...), mas o acordo de Cessão dos Direitos firmado pelos agravados, enquanto maioria absoluta dos condomínios voluntário – viúva e espólio – e necessário – 2/3 dos herdeiros da herança administrada pelo Espólio – e com instrumentos públicos de mandato para referendo da cessão dos direitos reais e hereditários, incluindo o depósito judicial do quinhão da agravada Regina diretamente no juízo do inventário (único competente para decidir sobre a questão em litígio) não teria validade” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 7/8).
Aduzem que, pelas mesmas razões expostas na decisão agravada, “a cessão dos direitos reais e indenizatórios do agravado Marcelo Souza de Barros é absolutamente nula” e que “é absolutamente ineficaz a cessão de 25% dos direitos reais e indenizatórios da sentença proferida nos autos (da ação anulatória) sobre os 50% dos direitos hereditários do Espólio de Moacir Francisco de Paula, por falta de anuência dos herdeiros e por ter sido lavrado em instrumento particular, violando o art. 1.793, §§2o e 3o do Código Civil” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 9/10).
Discorrem, em dois outros tópicos, a ineficácia e invalidade “da cessão dos direitos reais e indenizatórios” ao advogado/agravado, dizendo, primeiro, que era imperativo que a cessão fosse “precedida de instrumento público”, pois a viúva meeira “é detentora de 50% dos direitos reais e indenizatórios da sentença (...) desde o falecimento do seu esposo Moacir Francisco de Paula em 27/10/2005”, mas “havia acordado honorários de 20% do resultado da ação ao advogado Ruy Carlos Kastalski em 13/02/2012, e o Dr. Marcelo Souza de Barros tinha pleno conhecimento disso quando foi incluído no processo”, de modo que “só haviam 40% dos créditos da ação passíveis de serem negociados pela viúva meeira”, daí porque a remuneração de 25% do proveito econômico obtido “compreende apenas a fração de 40% disponíveis da viúva” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 11/12).
Em terceira frente argumentativa, defendem a “invalidade da cessão de direitos reais e indenizatórios condominiais sem aprovação da maioria absoluta dos condôminos”, dizendo que, ao ajuizarem aquela ação anulatória “em conjunto (...) em litisconsórcio ativo” a meeira e pelo Espólio “constituíram entre si um condomínio voluntário (...) válido até o pedido de partilha da coisa comum”, e que, nos termos do art. 1.314, parágrafo único, e 1.325, §1o, do Código Civil, “a cessão da coisa comum a estranhos demanda anuência da maioria absoluta dos condôminos”, o que não ocorreu, já que “apenas a viúva meeira teria assinado (o reconhecimento de firma é por semelhança e não por verdadeira) o documento exibido” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 13).
Arrematam esses três tópicos dizendo que o advogado “não possui direitos reais e indenizatórios para pleitear anulação ou direito de preferência sobre o acordo entabulado pelos réus”, mas apenas um “título extrajudicial para promover a cobrança de seus honorários contratuais”, pois “é absolutamente ineficaz a cessão de direitos reais e indenizatórios”, e que, “se não há validade na cessão dos direitos reais e indenizatórios, não há legitimidade ativa do agravado Marcelo Souza de Barros para pleitear a anulação ou direito de preferência no acordo da cessão de direitos celebrada pelos agravantes” e, consequentemente, “não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência pela decisão agravada” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 15/16).
Alegam que somente a coerdeira e coautora Regina Zangarini poderia “contestar o acordo com Cessão de Direitos firmado pelos agravados, e, tão somente sobre o quinhão da herança administrada pelo Espólio (50%)”, mas “mesmo assim, não pode impugnar o valor do acordo sobre a liquidação das perdas e danos, muito menos contestar a validade do acordo”, notadamente porque não demonstrou ter “capacidade financeira para exercer o direito de preferência” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 16/17).
Argumentam, por outro lado, que o pacto impugnado “não representa uma simples cessão de direitos reais e hereditários, mas um acordo judicial de liquidação de sentença sob a condição de cessão à empresa Solimões, que é de propriedade do representante legal da INBESP (Valeriano Francisco de Sales)”; explicam que o negócio jurídico só foi celebrado porque a sentença de procedência naquela ação anulatória deixou de reconhecer o “direito de retenção por benfeitorias da INBESP” realizadas no imóvel objeto Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda anulada, e refutam a alegação de que houve cessão de direitos por preço vil dizendo que o imóvel foi vendido por R$ 1 milhão, foram recebidos R$ 2 milhões a título de “indenização relativa à fruição do imóvel desde janeiro/2002”, e mais R$ 2,5 milhões “referentes às benfeitorias construídas pela INBESP que a sentença apenas não lhe deferiu direito de retenção”, totalizando R$ 5,5 milhões (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 17/19).
Arrematam o ponto dizendo que, como foram observadas as regras do Código Civil aplicáveis ao ato e como não houve decisão denegatória da homologação do “acordo de liquidação das perdas e danos (...), não há possibilidade jurídica dos agravados pretenderem reclamar a invalidade dos valores, alegando ser ‘preço vil’, muito menos iniciarem ‘por conta própria’ a execução da sentença” proferida naquela ação anulatória (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 20).
Aduzem, ainda, que, para além de não poder “contestar o valor da liquidação das perdas e danos” porque não demonstrou ter “capacidade financeira para exercer o direito de preferência”, a coautora Regina Zangarini “também não pode contestar o fato de não subscrever, porque foi depositado no juízo do inventário o seu quinhão, no montante de R$ 916,3 mil, (...) dentro do prazo ajustado no acordo”, e, ademais, porque “a pretensão do exercício de direito de preferência contraria o acordo celebrado pela maioria absoluta do condomínio”, pois o pacto prevê “condição expressa de execução da sentença somente pela Solimões” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 21/23).
Informam, por fim, que já pediram ao eg. STJ a suspensão da tramitação dos recursos interpostos nos autos daquela ação anulatória, e dizem que “compete apenas ao STJ decidir a respeito dessa questão, e, não há decisão no STJ autorizando a pretensão dos agravados”; afirmam que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT “já havia se declarado incompetente em 23/08/2017 para deliberar sobre a sentença do processo (anulatório)”, e, finalizando, alegam que “os agravados foram devidamente advertidos pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro (...) de que sua pretensão a respeito do título judicial (...) só poderia ser reclamada ao STJ” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 23/24).
No mais, discorrem sobre “o perigo de irreversibilidade do provimento”, circunstanciando que, “graças à decisão agravada, os agravados iniciaram o cumprimento provisória da sentença (Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002), como se fossem titulares de 41,66% dos direitos da ação”, sendo que “em nenhum momento a decisão agravada declarou que os agravantes seriam titulares de 41,66% dos direitos da sentença (proferida naquela ação anulatória) ou que substituíram os agravados (viúva e Espólio) como titulares da sentença que foi proferida em seus nomes”, e dizendo que “estão ameaçados pela irreparabilidade dos danos causados pela decisão agravada”, especialmente porque os agravados “sequer foram capazes de honrar com o pagamento das custas processuais” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 25/27).
Alongam-se, ainda, quanto às “razões para o deferimento do efeito suspensivo à execução em sede de tutela de urgência”, reafirmando que “a probabilidade do direito dos agravados decorre da (...) ilegitimidade do agravado Marcelo Souza de Barros (para) contestar o acordo”, porque “a cessão de direitos firmada em seu contrato de honorários é absolutamente ineficaz e nula”, e decorre também do fato de a coautora e coerdeira Regina Zangarini não poder “contestar o depósito judicial do seu quinhão hereditário, se não pode impugnar a liquidação da sentença celebrada”, já que “não realizou o depósito do preço no ato da distribuição da ação, com recursos próprios demonstrando sua capacidade financeira” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 25/27).
Dizem, ainda, que há perigo da demora, pois, “embora a agravada Regina esteja com o seu quinhão depositado no juízo do inventário (...) e, portanto, protegida no seu direito, e o agravado Marcelo Souza de Barros alegue a própria torpeza (...), não há qualquer garantia judicial para assegurar os danos sofridos pelos agravados com a reversão da decisão agravada” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 29/30).
Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravados e determinado “o cancelamento definitivo da execução provisória de sentença iniciada pelos agravados em decorrência da decisão agravada” (Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 30/31).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada resumiu o contexto fático exposto na petição inicial e a fundamentação jurídica da pretensão autoral da seguinte forma:
“Aduzem que, o autor Marcelo foi contratado para atuar como advogado dos requeridos Matadouro e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda, Espólio de Moacir Francisco de Paula e Ana Maria de Arruda Paula no processo de no 0002430-19.2012.8.11.0002, Ação de Nulidade com outros pedidos, movida em desfavor de INBESP – Industria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda e outros, a qual foi julgada procedente e confirmada em segundo grau, sendo que o Recurso Especial interposto pelo requeridos teve seguimento negado, e o processo está aguardando apenas a remessa ao STF para análise do Recurso Extraordinário.
Alega que, o primeiro autor e os requeridos citados firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, em que ficou estabelecido que os seus honorários seriam adimplidos com o correspondente a 25% (vinte cinco por cento) do total do proveito econômico da ação, e se julgada procedente a ação o contratado, ora autor, tornar-se-ia proprietário em condomínio de 25% (vinte e cinco por cento) do Matadouro e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda, bem como do imóvel objeto da disputa judicial.
Entretanto, à revelia dos autores e em conluio, os requeridos firmaram Termo de Cessão de Direitos, em que negociaram todos os direitos obtidos pela sentença que julgou a citada ação, cedendo-os à Corré Solimões Indústria e Comércio de Óleos e Proteínas Ltda., que tem como Sócio Majoritário e Administrador Valeriano Francisco de Sales que também é sócio majoritário e administrador da INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-Produtos de Origem Animal Ltda.
Os bens foram cedidos por R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), valor que os autores entendem ser vil, pois o acervo patrimonial objeto da transação tem valor de mercado pelo menos 10 (dez) vezes superior ao valor do acordo, e segundo mencionado pelo advogado dos Apelantes/Recorrentes – ALAN VAGNER -, na sustentação oral quando do julgamento da apelação, os bens objeto da lide corresponde a R$100.000,00 (cem milhões de reais). Os requeridos ingressaram com pedido de substituição processual perante a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça em favor da Ré Solimões, para que somente essa empresa seja admitida a executar a sentença.
Sustenta que o termo de cessão é nulo e ineficaz, haja vista que: transfere para terceiro estranho os direitos da ação e os imóveis, autorizando inclusive a substituição processual; negocia por preço vil os direitos dos Autores, que não participaram da transação; desacata o direito de preferência; obriga a venda e assinatura de escritura de imóvel objeto de inventário sem autorização judicial; torna exclusivo o direito de promover a execução da sentença que se fez no processo 0002430-19.2012.8.11.0002 para terceiro estranho, que adquiriu ilegalmente os direitos da demanda.
Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão da eficácia do Termo e Cessão de Direitos. No mérito, pleiteiam a nulidade do Termo de Cessão de Direitos. Alternativamente, requerem seja reconhecido e decretado o direito de preferência dos Autores na aquisição de todos os direitos que constam no Termo de Cessão de Direitos, mediante pagamento da importância de R$3.208.700,00, que corresponde a 58,34% do preço total do negócio jurídico (R$ 5.500.000,00)” – cf. Id. no 70292042 - pág. 1/2 dos autos de origem – grifei e destaquei nas partes mais relevantes.
O MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo advogado Marcelo Souza de Barros e pela coerdeira Regina Zangarini sob os seguintes fundamentos:
“Visa a parte autora a suspensão da eficácia de Termo de Cessão de Direitos firmados entre os requeridos, sob a alegação de que é nulo por violar direito do copossuidor e coerdeira dos bens em litígio e por não observar preceito legal.
Da apreciação dos autos, verifica-se que o pedido formulado em sede tutela de urgência merece acolhimento.
A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra a realização de negócio jurídico entre as partes, conforme mencionado na exordial.
A existência do Termo de Cessão de Direitos firmado entre os requeridos e o pedido de substituição processual estão comprovados pelos documentos constantes nos id’s: 69865316 - pág. 36/37 e 69865317.
Por sua vez, o contrato de prestação de serviços constante no id. 69865307, evidencia que o coautor Marcelo Souza de Barros e os requeridos Espólio de Moacir Francisco e Ana Maria de Arruda Paula firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, em que acordaram que o pagamento dos honorários seria o correspondente a 25% do proveito econômico obtido. E, a sentença e acórdãos encartados nos id’s. 69865309, 69865310 e 69865314, evidenciam o êxito na demanda patrocinada pelo causídico, ora requerente.
Nessa toada, em análise sumária das provas constantes nos autos, o requerente demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão, o qual segundo informou foi firmado sem a sua anuência nem reserva da parte que lhe havia sido prometido.
Outrossim, conquanto o termo de cessão preveja a reserva da fração de 16,68% do valor acordado para pagamento do quinhão devido à herdeira e coautora Regina Maria de Paula Zangarini, é certo que em se tratando de bens pertencentes ao Espólio de Moacir e inexistindo consentimento de todos os herdeiros necessários, far-se-ia necessário a autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie, bem assim deveria ter se observado o direito de preferência dos herdeiros na cessão de bens, segundo inteligência do art. 619, do CPC c/c art. 1.791 a 1.795 do CC. (...)
Nesse passo, ao que tudo indica, os requerentes não participaram da negociação havida nem se respeitou o percentual dos bens que já haviam sido dados em pagamento ao primeiro requerente pela prestação dos serviços, e havendo condomínio sobre os bens, não foi respeitado o direito de preferência dos requerentes na aquisição dos bens nem resguardado a parte dada em pagamento ao primeiro requerente.
Por sua vez, o perigo de dano repousa no fato de caso o acordo e termo de cessão seja homologado judicialmente, os autores sofrerão prejuízos e enfrentarão mais dificuldades em reaver o que de direito, haja visa que o termo de cessão não prevê o pagamento nos autos do inventário, mas diretamente aos cedentes/herdeiros, ao quais não dispõem de patrimônio senão o acervo de bens objeto desta lide.
Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica esta poderá ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.
Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos firmados pelos requeridos, conforme cópia constante no id. 69865317” (cf. Id. no 70292042 - pág. 3/5 dos autos de origem – grifei e destaquei nas partes mais relevantes).
A insurgência recursal é fundada na veemente assertiva de que a decisão agravada adotou “dois pesos e duas medidas” ao determinar a suspensão da eficácia do acordo de cessão de direitos, pois prestigiou “o instrumento particular (contrato de prestação de serviços advocatícios) sem anuência de herdeiros” em detrimento do termo assinado pela viúva, pelo Espólio por ela representado, e pela “maioria absoluta” dos herdeiros, “com instrumentos públicos de mandato para referendo da cessão dos direitos reais e hereditários”.
Segundo os recorrentes, o MM. Juiz “considerou que o (advogado) teria direitos reais e indenizatórios sobre a sentença”, o que “é um absurdo”, já que “a cessão dos direitos reais e indenizatórios do agravado Marcelo Souza de barros é absolutamente nula”, pelos mais variados motivos (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 8/9).
Assim, a tese central do recurso é de que o advogado não detém legitimidade para impugnar o “Termo de Cessão de Direitos”, porque “não possui direitos reais e indenizatórios” e nem “direito de preferência sobre o acordo entabulado”, mas apenas um “título extrajudicial para promover a cobrança de seus honorários contratuais”.
Ocorre que, “data venia”, a linha argumentativa recursal parece partir diretamente da premissa equivocada de que o MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela por admitir que o advogado “possui direitos reais e indenizatórios”, mas não é, nem de longe, esse o fundamento decisório, tanto que o pronunciamento jurisdicional sequer aborda essa questão.
Ao dizer que o advogado “demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão”, o magistrado não parece estar reconhecendo direito real do causídico sobre o próprio imóvel, ou conferindo validade a uma suposta cessão de direitos hereditários pela viúva ou pelo Espólio sem anuência dos herdeiros, ou qualquer particularidade semelhante.
Pelo que se extrai da decisão agravada e também de reanálise da questão controvertida, a opção pela suspensão da eficácia do Termo de Cessão de Direitos se justifica pelos robustos indícios de que o advogado foi prejudicado pela sua celebração e tem legitimidade para impugna-la e pretender impedi-la ou desconstituí-la, posto que afeta diretamente sua esfera patrimonial.
O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado pela viúva e pelo Espólio com o advogado Marcelo Souza de Barros prevê, em sua “Cláusula Segunda – Da Remuneração do Contratado”, o seguinte:
“Os CONTRATANTES pagarão, exclusivamente, ao CONTRATADO, pela execução dos serviços advocatícios descritos na cláusula primeira deste contrato, a título de honorários o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do proveito econômico da ação a título de êxito, incluídos todos os valores a serem apurados em liquidação de sentença, decorrentes de indenizações, multas, danos morais, materiais, etc...
Parágrafo 1o - no caso de acordo, transação, novação ou extinção do processo que beneficie os CONTRATANTES, os honorários serão integralmente devidos;
Parágrafo 2o – julgada procedente a ação o CONTRATADO tornar-se-á proprietário, em condomínio, de 25% (vinte e cinco por cento) do MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, bem como do imóvel objeto da disputa judicial, devendo o mesmo ser vendido pelos CONTRATANTES no prazo de 90 dias, no máximo, salvo hipótese de consenso com o CONTRATADO, em outro sentido.
Parágrafo 3o - fica facultado ao CONTRATADO habilitar diretamente nos autos para receber os seus honorários, objeto desta avença.
Parágrafo 4o - honorários de sucumbência serão exclusivamente do CONTRATADO” (cf. Id. no 72431232 - pág. 2 dos autos de origem – destaque no original).
Verifica-se que, a despeito da discussão sobre direitos reais, validade de cessões sem anuência da maioria absoluta dos herdeiros condôminos e todas as demais nuances às quais se agarram os recorrentes, é inegável, pela literalidade da cláusula contratual, que o advogado seria remunerado em “25% do total do proveito econômico da ação (...), incluídos todos os valores a serem apurados em liquidação de sentença”, daí porque, apenas por isso, não poderiam os aqui réus celebrar validamente o que eles próprios chamam de “acordo sobre a liquidação das perdas e danos” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 16/17).
A conclusão ganha ainda mais relevância ao se constatar que, por força da sentença de procedência naquela ação anulatória, Espólio e viúva recuperaram o domínio do imóvel objeto da lide, devendo este, portanto, ser incluído no conceito de “proveito econômico da ação”; ao se verificar que, na inicial daquela demanda, ajuizada no longínquo fevereiro de 2012, Espólio e viúva já diziam textualmente que “só os mais de 54 hectares de terra, onde está situado o Frigorífico, naquela ocasião estavam avaliados em mais de R$ 1 milhão” (cf. Id. no 5017742 - pág. 3 do Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002); e ao se observar que, no Termo de Cessão de Direitos datado de novembro/2021, quase nove anos depois do ajuizamento daquela ação anulatória, Espólio, viúva e herdeiros se obrigam “a celebrar a escritura pública de compra e venda à Cessionária para transferência do título de propriedade do imóvel”, dizendo que o fariam pelo preço de R$ 1 milhão (cf. itens 3, alínea “a”, e 12, do Termo – Id. no 69865317 - pág. 3 e 5 dos autos de origem).
Além disso, o §3o do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios dispõe claramente sobre a faculdade do advogado contratado para “habilitar diretamente nos autos para receber os seus honorários”, o que contrasta totalmente com a “condição expressa de execução da sentença somente pela Solimões”, mencionada pelos recorrentes.
Não fosse tudo isso o bastante, as teses alusivas à coerdeira e coautora Regina Zangarini se fundam em interpretação isolada e aplicação equivocada das “normas relativas ao condomínio”, pois o cálculo da “maioria” dos condôminos é pertinente apenas para deliberação sobre a administração do condomínio, e a insurgência recursal não enfrenta diretamente o óbice intransponível à alienação do domínio do imóvel sem anuência de todos dos herdeiros enquanto “pendente a indivisibilidade” (Código Civil, art. 1.793, §3o), sem ouvir “os interessados e sem “autorização do juiz” (CPC, art. 619, I), fundamento autônomo e suficiente para justificar a manutenção da decisão agravada.
Não diviso, pois, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes e tampouco a relevância da fundamentação recursal, que não infirma a conclusão decisória pela suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos celebrado pelos réus aparentemente em detrimento do advogado e da coerdeira.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal